Tribunal: TJMT
Processo: 1008287-53.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008287-53.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO PAULO FIEL - CPF: 314.240.821-53 (APELANTE), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), BERMIRA MARIA DA SILVA FIEL - CPF: 346.469.731-20 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO no 1008287-53.2017.8.11.0002

Apelante
: FRANCISCO PAULO FIEL e BERMIRA MARIA DA SILVA FIEL

Apelado
: BANCO CETELEM S/A

3a Vara Cível de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO NÃO COMPROVADO – MULTA AFASTADA - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PEDIDO DE ADIAMENTO - MULTA DO §8o DO ART. 334 DO CPC – AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

Nos termos do art. 334, §8°, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa.

Caso em que
deve ser afastada a multa prevista §8° do regramento,
uma vez justificado o não comparecimento dos autores na Audiência de Conciliação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no 1008287-53.2017.8.11.0002

Apelante
: FRANCISCO PAULO FIEL e BERMIRA MARIA DA SILVA FIEL

Apelado
: BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO PAULO FIEL e BERMIRA MARIA DA SILVA FIEL.

Ação:
Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
FRANCISCO PAULO FIEL e BERMIRA MARIA DA SILVA FIEL
em desfavor de
BANCO CETELEM S/A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou os requerentes nas penas da litigância de má-fé, com o pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa (art. 81, CPC/2015), bem como
ao pagamento de multa por ato atentatório à justiça, no percentual de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8°, do CPC. Condenou, ainda, os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 34376236):
Busca, em síntese, o afastamento da condenação em litigância de má-fé e a exclusão da aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 34376241).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020